Tribunal: TJSP
Processo: 2017345-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONTANTE CONTROVERSO - Decisão recorrida que acolheu a impugnação, para reconhecer como corretos os cálculos apresentados pela executada – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONTANTE CONTROVERSO - Decisão recorrida que acolheu a impugnação, para reconhecer como corretos os cálculos apresentados pela executada – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/2009 - Superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, de observância obrigatória, a partir de sua vigência - Decisão reformada, para determinar a utilização do IPCA para o cálculo da correção monetária incidente sobre o débito, conforme estabelecido no julgamento dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 – Recurso parcialmente provido.